Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712444-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado a esclarecer a petição de ID 36678764, o Banco Santander S.A. se manteve inerte, conforme certificado no ID 39495611. À Secretaria, a fim de que exclua o cadastramento do Banco Santander S.A. como terceiro prejudicado, por ser parte estranha aos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator